Tribunal: TJBA
Processo: 8035909-83.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035909-83.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS LEAL VILLA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO CRESCENCIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
COTAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE.
CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA D
E
TÍTULO. NULIDADE QUE DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO. EXECUÇÃO EXTINTA. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no pedido de reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, sob o argumento de que estaria fundamentada em razões pertinentes ao manejo de embargos à execução.

II – Detectada que as razões constantes da exceção de pré-executividade residem na alegação do executado acerca da inexistência do título executivo extrajudicial objeto da demanda originária, aduzindo que a petição inicial da ação foi instruída apenas com uma planilha de débitos, não se vislumbra alegada impossibilidade de apreciação da matéria pela via processual utilizada, uma vez que os elementos dos autos seriam suficientes para averiguação das alegações suscitadas pelo executado. Inteligência do artigo 803, parágrafo único, do CPC. Precedentes.

III – Da análise dos autos, evidencia-se que a demanda de origem se trata de uma execução decorrente de alegado atraso no pagamento de taxas condominiais vencidas e inadimplidas pela parte executada, proprietária de sala comercial integrante do Condomínio exequente, dívida apontada no valor de R$ 73.604,74 (setenta e três mil, seiscentos e quatro reais e setenta e quatro centavos) (ID 33662731 – pág. 5/10 pdf).

IV – Em exame aos documentos que instruem o feito, verifica-se que foi realizada Assembleia Geral Extraordinária no dia 30/5/2019, havendo menção de que os débitos do Condomínio compunham a pauta (ID 33662731 – pág. 12/20 pdf), inexistindo, contudo, menção ao débito especificamente tratado nos autos, seguindo-se à juntada de planilha com atualização das parcelas alegadamente devidas pelo executado/agravante (ID 33662731 – pág. 35 pdf).

V – Registre-se que os boletos constantes do ID 33662731 – pág. 36/46 pdf, embora refiram vencimento que remete a 2015/2017, somente foram emitidos em 9/10/2020; ocorrendo de igual modo com os documentos de ID 33662731 – pág. 59/70 pdf, somente emitidos em 4/11/2020.

VI – Assim, a dívida objeto da execução de origem não apresenta título hábil à cobrança, inexistindo supedâneo fático ou jurídico para manutenção da decisão recorrida, notadamente porque, na linha da jurisprudência dos tribunais superiores, se trata de fato modificativo/extintivo do direito do exequente, demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória.

VII – Agravo de instrumento provido, para reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade manejada pelo agravante, nos termos do artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, restando demonstrado, de plano, a nulidade da execução por inexistência de título hábil à cobrança,
condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8035909-83.2022.8.05.0000
, em que é agravante
CARLOS LEAL VILLA
e agravado
CONDOMINIO EDIFICIO CRESCENCIANO DOS SANTOS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.